Tribunal: CARF
Processo: 11610.003111/2003-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.003111/2003-67
RESOLUÇÃO
1301-001.256 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOW BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência à Unidade de origem para que analise as decisões
administrativas proferidas de modo irreformável nos processos nos 13811.004129/2002-64 e
13811.002912/2001-11 e informe, a partir da verificação dos montantes de direito creditório
então apurados, se estes são suficientes para extinguir as estimativas dos meses de abril, maio e
julho de 2002 do processo ora sub judice, como já requerido na Resolução no 1301-001.067.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em sede de Acórdão
de 1a instância que considerou Declarações de Compensação (DComps) como não homologadas.
2.

Foi solicitado Pedido de Restituição (PER), às e-fls. 4, cumulado com DComps a ele
vinculadas, às e-fls. 64/70, 72/78, 80/86 e processos a este apensados, tendo sido indeferido
aquele e, de conseguinte, não homologadas estas, por Despacho Decisório (DD) às e-fls. 364/388,
de que se deu ciência ao Contribuinte em 16/02/2008 (e-fls. 391).
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.256 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003111/2003-67
2
3.

Irresignado, o Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade em
14/03/2008 (e-fls. 411/425). Em síntese, alegou que:
3.1.

“[C]orrigiu nos pedidos de compensação o valor para R$ 10.069.110,00, como
constou na DIPJ 2003, não havendo divergência do valor a compensar”, vez que do PER inicial
constava como direito creditório o montante de R$ 10.689.110,00.
3.2.

Quanto ao valor glosado de R$ 80.372,39, referente a IRRF relativo aos códigos de
receita 1708 e 3426, informa que as receitas correspondentes, “[...] além de oferecid[a]s à
tributação foram efetivamente retidos conforme se comprova pela conta contábil 391014 — IRRF
— SERVIÇOS TERCEIROS e a conta contábil 391016 - IRRF — OPERAÇÕES DE MUTUO (anexo 02, e-
fls. 541/546) e pelos recolhimentos anexos efetuados pelas fontes pagadoras que são do mesmo
grupo econômico da Requerente e que através de demonstrativos que discriminam os valores de
cada recolhimento, onde estão inclusos os recolhimentos (anexo 03, e-fls. 547/567)”.
3.3.

Quanto ao valor glosado de R$ 6.672.285,06, referente a rendimentos de swap não
incluídos na base de cálculo do tributo, informa que “[p]or um lapso da requerente os
rendimentos auferidos em operações de swap não foram apontados na linha 21 da Ficha 06 A da
DIPJ de 2003 (ano-calendário 2002) (fl. 95, rectius, e-fls. 190), o que por si só não pode ser motivo
para afirmar que o valor retido de IRRF não é passível de compensação”. Aponta que os “[...]
documentos supra (e-fls. 571, 573/575, 577/587, 589/591, 593/637, 639/640 e 641/663)
demonstram que os rendimentos de swap foram incluídos na base de cálculo do imposto de
renda, aliás, o formalismo impingido a Requerente é contrário ao principio da verdade material,
onde o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso, tenha que se valer de outros
elementos além daqueles constantes nos autos”. Solicitou, ainda, perícia contábil.
3.4.

Quanto ao valor glosado de R$ 4.755.381,95, referente a estimativas compensadas
com créditos apurados em outros processos administrativos pendentes de decisão final, assevera
que, além de ter apresentado recursos em seus âmbitos, os “[...] valores devem ser cobrados nos
processos próprios a que se referem, sob pena de se glosá-los em duplicidade e cobrando-os em
duplicidade, naqueles como devido por estimativa e neste como se a estimativa não estivesse
sendo paga, uma vez que, a decisão recorrida modifica o saldo apurados pela Requerente”.
4.

Sobreveio decisão da 1a instância administrativa, consubstanciada no Acórdão no
16-18.114 – 4a Turma da DRJ/SPOI, proferido em sessão de 15/08/2008 (e-fls. 744/788), de que se
deu ciência ao Contribuinte em 04/09/2008 (e-fls. 791), cuja ementa e resultado são os seguintes:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE PERÍCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCINDIBILIDADE.
É prescindível a realização de perícia que visa provar fatos passíveis de demonstração
mediante mera apresentação de documentos cujo exame é inerente as atribuições de
ocupante de cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, investido na função de
julgador administrativo.
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.256 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003111/2003-67
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DIPJ. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA. IRRF. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES.
A restituição de saldo credor do IRPJ condiciona-se à demonstração da existência e da
liquidez do direito, o que inclui a comprovação dos pagamentos e/ou compensações das
estimativas e do IRRF levado à dedução, por meio dos informes de rendimentos emitidos
pelas fontes pagadoras e do consequente oferecimento dos respectivos rendimentos na
apuração do lucro real. Não comprovadas as alegações da manifestante, mantém-se as
conclusões da autoridade administrativa.
Compensação não Homologada”
5.

Irresignado, o Contribuinte apresentou, em 06/10/2008, Recurso Voluntário (e-fls.
799/815), cuja síntese é a que segue.
5.1.

Quanto ao valor glosado de R$ 80.372,39, referente a IRRF relativo aos códigos de
receita 1708 e 3426, informa que, uma vez que a “[...] Delegacia de Julgamento [...] manteve a
glosa em questão, por entender que apenas o informe de rendimentos seria documento hábil a
confirmar o direito da Recorrente”, “[...] obteve, junto às empresas pagadoras, que fazem parte do
mesmo grupo econômico, as retificações das DIRFs em questão (doc. 02, e-fls. 849/891), sendo
que o programa atual da DIRF não dá a opção de emissão de informe de rendimentos, motivo pelo
o qual os mesmos não estão sendo juntados ao presente processo. Assim sendo, deve ser aplicado
aqui o principio da verdade material, que norteia o processo administrativo fiscal”.
5.2.

Quanto ao valor glosado de R$ 6.672.285,06, referente a rendimentos de swap não
incluídos na base de cálculo do tributo, informa que a “[...] Delegacia de Julgamento [...] indeferiu
o pleito em relação a esse item, por entender que os documentos juntados não seriam suficientes
para comprovar a liquidez e certeza do crédito”.
5.2.1.
Prossegue, aduzindo que “[i]nobstante entender [...] que foi demonstrado, com
base nos documentos juntados, que os rendimentos de swap foram incluídos na base de cálculo
do imposto de renda, [...] para que não reste qualquer dúvida em relação aos pontos levantados
no acórdão, seguem os seguintes esclarecimentos em relação aos seguintes documentos”, que
serão referidos no “Voto”. Requer seja “[...] aplicado neste caso o principio da verdade material e
que todos os documentos juntados sejam analisados em conjunto”.
5.2.2.
Diz que, se mesmo assim, a 2a instância entender “[...] que os documentos juntados
aos autos não foram suficientes para comprovar o direito [...], requer a realização de perícia
contábil para comprovar que os rendimentos auferidos em operações de swap foram incluídos na
base de cálculo do Imposto de Renda, e que portanto, faz jus à inclusão do IRRF na composição do
saldo negativo da DIPJ 2003”. Formula quesitos e nomeia perito.
5.3.

Por fim, quanto ao valor glosado de R$ 4.755.381,95, referente a estimativas
compensadas com créditos apurados em outros processos administrativos pendentes de decisão
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.256 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003111/2003-67
4
final, repete os argumentos expendidos na Manifestação de Inconformidade e menciona
jurisprudência do extinto Primeiro Conselho de Contribuintes.
6.

Em sessão realizada em 20/10/2021, o julgamento do processo foi convertido em
diligência à Unidade de origem, quanto aos subitens “5.2” e “5.3”, supra, por meio da Resolução
no 1301-001.067, cujo voto condutor foi proferido por esta relatoria (e-fls. 1421/1426). Em
resposta, foi elaborado o “Despacho de Diligência ao CARF – EQAUD IRPJCSLL no 50.854/2023” (e-
fls. 1531/1549), que será abordado.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 791 e 799), pelo que dele se conhece.
MÉRITO
Glosa de R$ 4.755.381,95, referente a estimativas compensadas com créditos apurados em
outros processos administrativos pendentes de decisão final
8.

Aqui, a Autoridade Julgadora de piso rechaçou as razões de Manifestação de
Inconformidade, uma vez que “ [...] não se pode afirmar, para fins do disposto no art. 170 do CTN,
que o crédito oferecido nas DCOMP analisadas atende aos critérios de liquidez e certeza”, não
tendo ocorrido, portanto, a “[...] efetiva liquidação das estimativas que compõem o saldo negativo
do ano-calendário de 2002”.
9.

Nesse caminhar, sobredita Resolução determinou que a Autoridade Fiscal
“aguard[asse] que sejam [rectius, fossem] proferidas decisões administrativas irreformáveis nos
processos nos 13811.004129/2002-64 e 13811.002912/2001-11 e informe[asse], a partir da
verificação dos montantes de direito creditório então apurados, se estes são suficientes para
extinguir as estimativas dos meses de abril, maio e julho de 2002 do processo ora sub judice”,
ressaltando o seguinte:
9. De logo, diga-se que, em relação a tais compensações, não se aplica o enunciado
sumular no 177 [de observância obrigatória pela RFB, nos termos da Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021], eis que as estimativas não foram “[...] compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)”, como se infere das
respectivas DCTFs (e-fls. 200, 202 e 206).
10. Ademais, sobrevieram, no âmbito desta segunda instância de julgamento, decisões
pertinentes aos processos administrativos em questão.
10.1. Em relação ao processo administrativo no 13811.002912/2001-11, sobreveio a
Resolução no 1401-000.350 – 1a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferida em sessão de
08/12/2015, para “[...] converter o julgamento em diligência para averiguação da
tempestividade, nos termos do voto do relator”. Tal diligência ainda não foi atendida.
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.256 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003111/2003-67
5
10.2. Em relação ao processo administrativo no 13811.004129/2002-64, sobreveio o
Acórdão no 1201-004.803 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
proferido em sessão de 15/04/2021, em que foi dado “[...] parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório adicional oriundo das estimativas quitadas
por compensação”.
10.

A resposta foi elaborada nestes termos, com alusão ao Parecer Normativo
Cosit/RFB no 2, de 2018, que alude à “Dcomp não homologada”, conforme trecho transcrito pela
Autoridade Diligenciante:
“21. Segundo Quesito [...]
21.1. Através do Parecer Normativo COSIT/RFB no. 02, de 03 de dezembro de 2018,
no âmbito da administração tributária, ficou determinado o que segue: [...]
21.2. Resposta => As Estimativas compensadas referentes aos meses de abril, maio
e julho do AC 2002 foram ‘amortizadas’ pelos valores registrados como crédito nos
processos administrativos mencionados, independentemente do resultado do
julgamento, haja vista que, no caso de não deferimento ou deferimento parcial
desses créditos, a cobrança administrativa dos valores não homologados será
implementada nos próprios PAF (s)” (negritou-se; grifou-se).
11.

Pelo exposto, neste ponto, infere-se que a diligência requerida não foi cumprida em
sua totalidade, uma vez que não foi prestada a informação relativa aos processos nos
13811.004129/2002-64 e 13811.002912/2001-11.
CONCLUSÃO
12.

Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização aguarde que sejam proferidas decisões
administrativas irreformáveis nos processos nos 13811.004129/2002-64 e 13811.002912/2001-11
e informe, a partir da verificação dos montantes de direito creditório então apurados, se estes são
suficientes para extinguir as estimativas dos meses de abril, maio e julho de 2002 do processo ora
sub judice, nos termos do que já foi requerido pela Resolução no 1301-001.067, de 20/10/2021 e,
ao final, elabore relatório circunstanciado, com demonstrativos, e conclusivo, apresentando os
resultados.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindose
prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo único,
do Decreto no 7.574, de 2011).
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.256 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003111/2003-67
6
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1557
DF CARF MF
Original